Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701187-25.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMONA MEDEIROS GODOY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ramona Medeiros Godoy (parte autora) contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo de conhecimento n. 0822425-94.2025.8.07.0016, declinou da competência em favor de uma das comarcas de Caracol/MS, local de residência da parte autora. Ipsis litteris: Trata-se de Ação Ordinária proposta por RAMONA MEDEIROS GODOY em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Compulsando-se os autos, verifica-se que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Nos termos do art. 75, § 1o, CC, a pessoa jurídica com diversos estabelecimentos em lugares diferentes terá como domicílio cada um deles para os atos nele praticados: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é (...) § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. E de acordo com o artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, é competente o Juízo do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a obrigação: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; A parte autora reside em Caracol/MS. Seus advogados têm escritório em Campo Grande/MS. Não há qualquer relação da parte autora, ou de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. O TJDFT tem sido inundado com ações de vários Estados da Federação que não encontram amparo legal para a escolha do foro e causam prejuízo aos jurisdicionados residentes em Brasília. Essa foi a conclusão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios – CIJDF, que publicou a Nota Técnica no 8/2022. Nesse Estudo Técnico é pontuado que não há amparo legal para escolha aleatória do foro. Confira-se: Com efeito, o inciso III do art. 53 do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do lugar: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício”. Consoante se infere dos excertos colacionados acima, não há ordem legal expressa de prioridade ou hierarquia em relação ao foro. Entretanto, isso não significa que exista livre escolha para a parte autora ou que a escolha possa ser aleatória, sem que sejam observados os chamados fatores de ligação entre a causa e o foro. E continua o Estudo Técnico apontando a inexistência de qualquer amparo à distribuição aleatória da ação e o prejuízo que sofre a estrutura judiciária em razão desse tipo de escolha. Confira-se: A escolha do foro com base exclusivamente na sede do réu, sem qualquer relação da demanda com o local em que ele se encontra, além de não atender aos fins da norma e de prejudicar seriamente o aparato de estrutura judiciária, pode ocasionar grave prejuízo do ponto de vista probatório, prejudicando eventual produção de prova, como por exemplo, a testemunhal. Correto asseverar, portanto, que a lei processual não pode ser ignorada por mero capricho do autor, notadamente quando tal circunstância prejudicar a organização judiciária local, ocasionando prejuízos a milhares de outros jurisdicionados. Do ponto de vista processual, infere-se que o autor não teria qualquer interesse em ajuizar a ação na sede do réu, principalmente aquelas que envolvam relação de consumo ou pessoas jurídicas de grande porte, hipóteses nas quais poderia ajuizar a ação no foro do seu próprio domicílio ou onde se achar agência ou sucursal, quanto às obrigações por estas assumidas. Frente a tal situação, indaga-se: qual justificativa para o autor, pessoa natural, em detrimento da sua facilidade de ajuizar ação no foro do seu domicílio, deixar de fazê-lo, supostamente para beneficiar o réu? Ainda, ignorar o local da agência ou sucursal, para, em inobservância a norma específica de competência (CPC, artigo 53, III, “b”), mover a ação na sede da empresa? Simplesmente não faz qualquer sentido lógico-jurídico tal conduta, além de violar norma legal. Chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento. É importante destacar, ainda, julgado de lavra do DES. JOÃO EGMONT, no qual se assenta a burla ao princípio Juiz natural na escolha aleatória e abusiva da competência territorial, consoante fundamentação in verbis: “Nota-se que o agravante é funcionário público federal, residente e domiciliado a Rua 12, casa 77, Residencial Bom Futuro, Bairro: Vila das Flores, Pacatuba/CE, e o advogado que o representa tem escritório na Avenida Santos Dumond 2828, sala 906, Fortaleza/Ceará. Considerando que a residência do autor e o escritório do advogado estão estabelecidos no Estado do Ceará, e que a constatação de supostas diferenças de valores de PASEP ocorreu a partir de extrato emitido por agência bancária localizada em Fortaleza/CE, não está clara a motivação pela qual a ação de reparação de danos foi ajuizada em Brasília/Distrito Federal. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. Merece destaque a doutrina de Ada Pellegrini Grinover sobre o tema (in WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116): “(...) o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” A ausência de fator de ligação entre a parte e a Justiça local autoriza interpretação elástica para atuação ex-officio em defesa da regularidade do Sistema de Justiça, evitando o abuso do direito. Confira-se: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. De modos que a inexistência de qualquer fator de ligação entre a parte e esta Justiça importam em escolha aleatória e desrespeito ao princípio do Juiz natural, caracterizando abuso de direito, o qual deve ser reprimido. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, o que dispõe o parágrafo 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil: (...) 5o O ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Tem-se, assim, que a norma em questão vai ao encontro do acima argumentado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Caracol/MS. Não obstante, cumpre destacar que procedimento de remessa do processo à Comarca diversa é moroso, uma vez que feito por malote digital Se mostra mais célere que o autor promova, por sua conta, a redistribuição do feito na Comarca de Caracol/MS, bastando, para tanto, que realize o protocolo da integralidade do feito junto ao sistema do Tribunal competente. Assim, antes da remessa, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar se pretende realizar a redistribução do feito nos termos acima expostos. Em caso de negativa, ou transcorrido in albis, à Secretaria para que faça a remessa. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 15:25:26. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito. A parte agravante alega, em síntese, que: "(a) a decisão interlocutória deve ser reformada porque o declínio de competência realizado ex officio viola a natureza relativa da competência territorial nas relações de consumo, contrariando o art. 65 do CPC, a Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT; (b) a ação proposta — Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização — decorre de fraude bancária digital complexa (“golpe do falso funcionário” e “account takeover”), cujo fato gerador se relaciona com falhas sistêmicas do banco, configurando relação de consumo (conforme Súmula 297 do STJ) e atraindo a competência do foro da sede do réu (art. 53, III, “a”, do CPC); (c) a escolha do foro de Brasília/DF não é aleatória, mas amparada na lei, pois o Banco do Brasil S.A. possui sede no SAUN, local onde estão localizados os servidores, sistemas, equipes de segurança (CSIRT) e bases de dados essenciais para a prova técnica, sendo o foro que melhor viabiliza a instrução do feito; (d) o declínio de competência foi realizado sem prévia oitiva das partes, configurando violação ao Princípio da Não Surpresa (art. 10 do CPC) e resultando em error in procedendo; (e) a Lei no 14.879/2024 (art. 63, § 5o, do CPC) não se aplica ao caso como fundamento para afastar o foro escolhido, pois a definição de “juízo aleatório” não se verifica quando há vínculo com o domicílio de uma das partes, sendo este exatamente o domicílio da parte ré (Brasília/DF); (f) não há falar em cláusula de eleição de foro, porque o caso versa sobre responsabilidade civil extracontratual (fato do serviço), onde a autora atua como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), sendo inaplicável qualquer cláusula restritiva; (g) a natureza tecnológica do ilícito (cyber-tort) atrai a competência de Brasília/DF como o “local do fato” para fins do art. 53, IV, “a”, do CPC, pois é na capital federal que se processam os algoritmos de segurança falhos (biometria, device enrollment, fraud engine); (h) há risco de dano grave caso os autos sejam remetidos à Comarca de Caracol/MS antes do julgamento, gerando tumulto processual e prejuízo à parte idosa (72 anos), cuja demanda possui prioridade processual (art. 1.048, I, do CPC; art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa); (i) persiste, ainda, risco alimentar decorrente da continuidade das cobranças de transações fraudulentas, que totalizam cerca de R$ 56.000,00, impondo a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC); (j) a instituição financeira responde objetivamente pela falha na segurança digital (art. 14 do CDC, Súmula 479 do STJ), sendo patente a probabilidade do direito diante da comprovação documental da movimentação atípica e da vulnerabilidade acentuada da agravante (idosa e hipervulnerável)". Pede a reforma da decisão, com reconhecimento da competência da 16a Vara Cível de Brasília/DF, suspensão da eficácia da decisão agravada, suspensão imediata das cobranças contestadas e vedação de "negativação" do nome da agravante. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Os capítulos do recurso em que é pleiteada a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de cobranças contestadas e para proibir a inscrição dos dados da parte agravante em cadastros restritivos de crédito não devem ser conhecidos, porque não constituíram objeto de apreciação pelo e. Juízo de origem. Resulta, por isso, configurada a indevida supressão de instância. Por outro ângulo, no capítulo conhecido (competência "aleatória" ou não), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que o autor/agravante pede a declaração de inexistência de supostos débitos firmados de forma supostamente fraudulenta com terceiros, em razão de falhas de segurança do serviço bancário fornecido pelo réu/agravado (Banco do Brasil S.A.), a restituição dobrada dos valores pagos/transferidos, além da reparação por danos extrapatrimoniais. E o valor da causa é de R$ 76.000,00. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência absoluta e relativa, a qual pode (ou não) de experimentar alterações por convenção das partes, por força de “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). De acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Ademais, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação incontinenti da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, incide, de imediato, o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, constata-se que a parte demandante/agravante - consumidor - apresenta domicílio em Caracol/MS, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/90) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. Nesse contexto, a “eleição de foro” para tramitar a demanda (sem justificação) na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio do consumidor e/ou com o local da obrigação (agência bancária), o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. Além disso, o acesso às informações bancárias e aos documentos que se encontrem exclusivamente sob a posse do banco/agravado/réu pode ocorrer por meio das próprias agências existentes no município de domicílio da parte autora/agravante (ou nas municipalidades vizinhas, que, a toda evidência, são mais próximas do que as agências existentes nessa capital federal), a partir da rede estruturada e informatizada consolidada em território nacional pelo Banco do Brasil S.A. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde a parte consumidora não reside nem há pertinência ao cumprimento primário das obrigações (ex. reparação por dano imaterial) ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO EM BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará/DF e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no âmbito de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial. Em razão do endereço do contratante informado em emenda à inicial, o juízo suscitado declinou, de ofício, da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, argumentando tratar-se de ação derivada de relação de consumo e que a competência absoluta seria do foro do domicílio do réu. O Juízo da Vara Cível do Guará suscitou conflito negativo de competência, sustentando que restou apurado que o executado mora em Brasília, não no Guará, e que o processo deveria retornar ao juízo especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, quando a controvérsia envolve a competência territorial de natureza absoluta em virtude da existência de relação de consumo na demanda executiva; (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução, considerando o efetivo domicílio do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme asseverado pelo juízo declinante e corroborado pelos autos, extrai-se a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se o exequente no conceito de fornecedor e o executado no de consumidor, em observância ao disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 4. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 17 deste E. Tribunal firmou a tese de que, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Assim, em princípio, é possível a declinação de competência de ofício em razão da alteração do domicílio do consumidor. 5. Contudo, restou comprovado pelo exequente, por meio de diligências e consulta a processo diverso movido pelo executado, que o domicílio atual do réu, consumidor, localiza-se em Brasília/DF, e não no Guará, como afirmado pelo juízo especializado ao declinar da competência. 6. Dessa forma, subsiste causa jurídica para o retorno dos autos de origem ao juízo competente, qual seja, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista que restou comprovado que o réu, consumidor, reside, atualmente, em Brasília/DF, área abrangida pela circunscrição do Juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitado, a saber, o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tese de julgamento: "1. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, admitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio. 2. Comprovado que o domicílio atual do executado, em demanda executiva oriunda de relação de consumo, se situa na área de abrangência do juízo que inicialmente declinou a competência, este detém a competência para processar e julgar o feito." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 43, 65, 917, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1883395, 07185361220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. (Acórdão 2011421, 0713512-66.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO FORÇADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO DESACOLHIDO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de ação de execução, derivada da conversão do procedimento da ação de busca e apreensão inicialmente ajuizada por instituição financeira contra o consumidor. 2. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. 2.1. O demandado na aludida ação de busca e apreensão, a seu turno, é o utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira, enquadrando-se no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC. 3. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo. 4. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 5.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso em deslinde, de acordo com a indicação contida nas petições iniciais apresentadas pela sociedade empresária credora, bem como no instrumento referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o demandado tem domicílio na Região Administrativa de Samambaia. 6.1. É importante acrescentar que eventual alteração posterior do domicílio do réu ou mesmo a existência de dificuldades na obtenção da sua exata localização para a finalidade de citação não constituem fatos suficientes para afastar a competência do aludido Juízo para processar e julgar a ação em análise. 6.2. Assim, é perceptível que desde o primeiro momento a ação deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do consumidor. 7. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia). (Acórdão 1740858, 0725650-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.) (g.n.) Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator